Tribunal: TJDFT
Processo: 0019698-43.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019698-43.2016.8.07.0007 RECORRENTE: SARIEDYN COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E REPARAÇÃO LTDA RECORRIDA: PEREIRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. LEI 8.245/1991. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. DEMONSTRAÇÃO DO PERFEITO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO EM CURSO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA RISCOS DE FOGO, IMPACTO, COLISÕES E QUAISQUER OUTROS QUE VENHAM A DANIFICAR O IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DOS ALUGUERES FIXADOS A TÍTULO PROVISÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A procedência do pedido de renovação compulsória do contrato de aluguel demanda o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 71 da Lei 8.245/1991, dentre os quais se encontra a prova do exato cumprimento do contrato em curso. 2. Havendo cláusula estipulando ao locatário a obrigatoriedade de contratação de seguro contra riscos de fogo, impacto, colisões e quaisquer outros que venham a danificar o imóvel, a não comprovação do seu perfeito adimplemento obsta a pretensão renovatória. 3. Dado o caráter excepcional da renovatória, que invade a esfera de disponibilidade do proprietário, qualquer exigência deve ser compreendida dentro dos precisos limites que se insere, não havendo como dispensar a exigência legal de comprovação do exato cumprimento do contrato em curso. 4. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 51 e 71, ambos da Lei 8.245/1991, porque estão presentes todos os requisitos que autorizam a procedência da renovatória de locação; b) artigo 74 da Lei 8.245/1991, pois a turma julgadora proferiu decisão extra petita ao ordenar a expedição de mandado de despejo, que sequer foi pedido em sede de contestação, e que somente é cabível em ação de despejo. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 48948514 – Pág. 20 a majoração dos honorários sucumbenciais e que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO (OAB/DF 39.684) e MARCO ANTÔNIO R. SAMPAIO FILHO (OAB/DF 67.311). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 51 e 71, ambos da Lei 8.245/1991. Isso porque, de acordo com a turma julgadora, a parte autora não comprovou a presença dos requisitos que autorizam a propositura da ação renovatória de locação, quais sejam: a) “o perfeito adimplemento da cláusula décima sétima do contrato de locação (ID 37561579), que previa a obrigatoriedade de contratação de seguro contra riscos de fogo, impacto, colisões e quaisquer outros que venham a danificar o imóvel”; b) o adimplemento “dos valores mensais devidos a título de aluguel, notadamente aqueles fixados em caráter provisório”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 74 da Lei 8.245/1991, pois, não guardando tal preceito pertinência temática com a tese recursal, é viável a aplicação do veto ditado pelo enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no AREsp n. 2.281.675/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). No que se refere ao pedido majoração dos honorários de sucumbência, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO (OAB/DF 39.684) e MARCO ANTÔNIO R. SAMPAIO FILHO (OAB/DF 67.311). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015